Tribunal: TJSP
Processo: 1027012-89.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Compra e venda de veículo – Vício redibitório – Ação de rescisão do negócio e do contrato de aquisição e de financiamento com pedidos indenizatórios moral e material – Sentença de procedência – Vício oculto configurado – Desfazimento de ambos os contratos determinados e condenação na restituição dos valores pagos e indenização por danos morais – Inconformismo do banco corréu – Alegação de

Ementa:
Compra e venda de veículo – Vício redibitório – Ação de rescisão do negócio e do contrato de aquisição e de financiamento com pedidos indenizatórios moral e material – Sentença de procedência – Vício oculto configurado – Desfazimento de ambos os contratos determinados e condenação na restituição dos valores pagos e indenização por danos morais – Inconformismo do banco corréu – Alegação de ilegitimidade por não ter participado do negócio de compra e venda e que a responsabilidade seria atribuível apenas à vendedora do bem – Legitimidade passiva e responsabilidade da instituição financeira ratificadas, uma vez que se trata de contratos coligados, de modo que o desfazimento do negócio principal irradia efeitos sobre o ajuste de mútuo – Inteligência do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a resolução do contrato de crédito e impõe ao fornecedor do crédito a obrigação de devolver os valores pagos pelo mutuante – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.